Tribunal: STF
Processo: HC 209365
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus 694.111/MT, submetido à relatoria do Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador convocado).



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi preso preventivamente e denunciado pela prática do crime de organização criminosa (art. 2º, §4º, V, da Lei 12.850/2003). 



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus junto ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região, que denegou a ordem, conforme ementa:



    PROCESSUAL PENAL. ORDEM DE HABEAS CORPUS. TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. DECRETO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. LIDERANÇA DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. COVID-19. INEXISTÊNCIA DE COMORBIDADES. SEGREGAÇÃO DOMICILIAR. DESCABIMENTO. ALEGADAS CONDIÇÕES FAVORÁVEIS DO PACIENTE. INSUFICIÊNCIA PARA CONCESSÃO DO WRIT. REQUISITOS LEGAIS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PRESENTES. MEDIDAS ALTERNATIVAS. IMPOSSIBILIDADE. WRIT DENEGADO. 



    1. A presente impetração objetiva que o paciente seja colocado em liberdade condicionada às medidas do art. 319 do Código de Processo Penal, ou, na impossibilidade, que ele seja transferido ao regime de prisão domiciliar, como medida de isolamento social.



    2. Não obstante a situação de pandemia vivenciada em quase todo o globo, esta Terceira Turma está analisando todas as situações que lhe são endereçadas. Nessa situação, o iterativo entendimento encontra-se perfilhado com o posicionamento das autoridades públicas responsáveis em dar uma resposta à sociedade, sobretudo à população carcerária, seus defensores e familiares.



    3. Afigura-se imprescindível, nesse momento tortuoso, mitigar a possibilidade de soltura de quem se encontra acautelado. Há que se ter em linha de visão a possível vulnerabilidade médica de quem pede somada às condições insatisfatórias de nossos presídios, em cotejo com a realidade que nos cerca e, sobretudo, com a situação fático-processual dos presos/pacientes.



    4. No caso sob exame, não foi devidamente comprovado que o ora paciente é portador de deficiência crônica ou de doença autoimune, requisitos hábeis a enquadrá-los no denominado “grupo de risco” da pandemia do Covid-19, nos termos da Recomendação n. 62/CNJ, bem como de que não está recebendo tratamento adequado no estabelecimento prisional no qual está recolhido.



    5. A segregação cautelar não ofende o princípio constitucional da presunção de inocência, quando esta se dá com base na demonstração da presença de, pelo menos, um dos pressupostos do art. 312 da Legislação Processual. 



    6. Resta configurado requisito para a segregação preventiva do ora paciente, considerada a gravidade em concreto, além do modus operandi do delito que teria sido por ele perpetrado, infere-se concretamente a sua periculosidade, com o que sua soltura coloca em risco a ordem pública e econômica.



    7. Pela análise da situação da ora paciente – possibilidade concreta de reiteração criminosa e gravidade concreta das condutas apuradas –, verifica-se ser incabível a aplicação das medidas alternativas à prisão, nos termos do art. 282 c/c o art. 319, ambos do Código de Processo Penal, sem prejuízo de futuro exame a ser realizado em momento oportuno, conforme mandamento do art. 316, parágrafo único do CPP.



    8. Do bem lançado parecer ministerial, extrai-se que “os elementos informativos trazidos aos autos pela suposta autoridade coatora denotam o envolvimento do paciente com organização criminosa, praticando atos de liderança e organização nesse sentido. As informações deram conta que o paciente atuou como um dos principais gerentes de logística em organização criminosa voltada para o tráfico, prioritariamente na parte de transportes aéreo e terrestre. Nesse âmbito exerceu diversos papéis, desde assessoria para aquisição de aeronaves, passando por reuniões presenciais com a cúpula da ORCRIM, até o treinamento de pilotos que seriam empregados no tráfico de drogas. O paciente administrou frota de caminhões, coordenou contratações de fretes, pilotou aeronave (prefixo PR-CSB) envolvida em ocorrências de narcotráfico entre Brasil e Bolívia, elaborou planos de voo fictícios para dificultar o monitoramento de outra aeronave e forneceu dados de um “laranja” para o abastecimento de dita aeronave. Tais elementos concretos, ao contrário do que alega o impetrante, mostram-se suficientes para justificar a manutenção da custódia cautelar pela garantia da ordem pública, intentando cessarem-se as atividades da organização criminosa. Ainda, corretamente foi apontada a conexão que o paciente possui com pessoas radicadas no país vizinho como fator de risco à futura aplicação da lei penal, diante da possibilidade de vir a empreender fuga para a Bolívia. Estão presentes, portanto, elementos concretos e suficientes para justificar a presença do fumus commissi delicti, na forma de provas de materialidade e indícios suficientes de autoria. Também está presente o periculum libertatis, na forma da garantia da ordem pública, pela necessidade de cessarem-se a reiteração delitiva por parte do paciente e as atividades ilícitas da organização criminosa, bem como em face da necessidade de resguardar-se a aplicação da lei penal, evitando que o paciente fuja para a Bolívia. As provas e alegações trazidas aos autos pelo paciente não têm o condão de infirmar o juízo de convicção exposto pelo Juízo de piso na decisão atacada”.



    9. Ordem de habeas corpus denegada.



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida liminarmente pelo Ministro relator, em decisão confirmada pelo colegiado no subsequente Agravo Regimental. Eis a ementa do acórdão:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. WRIT INDEFERIDO LIMINARMENTE. PRISÃO PREVENTIVA. POSIÇÃO DE DESTAQUE NA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RECOMENDAÇÃO 62/2020 DO CNJ. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. 



    1. Hipótese em que resta devidamente fundamentada a prisão preventiva, pela posição de destaque ocupada pelo paciente dentro de complexa organização criminosa, o que, consoante a jurisprudência desta Corte, justifica a prisão preventiva para a garantia da ordem pública, não havendo falar em substituição por medidas cautelares menos gravosas.



    2. Não se verifica manifesto constrangimento ilegal, se não houve a demonstração de que o paciente não esteja recebendo o tratamento de saúde adequado no estabelecimento prisional, ou de que possa ter sua atual condição de saúde agravada pelo risco de contágio pela Covid-19, nos termos da Recomendação n. 62/2020.



    3. Agravo regimental improvido. 



     



    Nesta ação, a defesa alega, em suma: (a) importa destacar que se trata de um paciente idoso, que não possui nenhum registro criminal pretérito, sendo, por isso, primário, e que está sendo processado exclusivamente por suposto envolvimento em uma organização criminosa, infração penal esta que não envolve o emprego de violência ou grave ameaça à pessoa. Além disso, jamais se atribuiu ao paciente a utilização de arma de fogo ou outro instrumento capaz de colocar em risco a integridade física de outrem; (b) Há 45 anos trabalhando como piloto de avião, o paciente sempre pautou sua atuação profissional pela correção, ética e honestidade, razão pela qual jamais teve seu nome envolvido em qualquer investigação criminal, sendo um verdadeiro desconhecido dos meios policiais; e (c) Consoante exposto no documento médico, o paciente possui histórico de sucessivas angioplastias para desobstruções de artérias e colocações de stents, sendo portador de múltiplas comorbidades, a saber: hipertensão arterial, diabetes mellitus, obesidade, dislipidemia, cirurgia bariátrica e coronariopatia. Ainda segundo o relatório, em razão das múltiplas comorbidades, o paciente ‘se encaixa como alto risco cardiovascular, sendo necessário cuidado e zelo para que não contraia Covid-19, evitando assim aglomerações e locais fechados’.



    Requer o impetrante, assim, seja concedida a ordem de habeas corpus para o fim de revogar definitivamente a prisão preventiva decretada em desfavor de LUIZ ARNALDO BOARETO, com ou sem a imposição de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, ou, subsidiariamente, determinar a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar. 



    É o relatório. Decido. 



    O Superior Tribunal de Justiça chancelou o entendimento das instâncias ordinárias quanto à imprescindibilidade da prisão preventiva, com base nos seguintes argumentos:



    A prisão preventiva (ou o não cabimento da substituição por outra medida cautelar), admitida excepcionalmente antes do trânsito em julgado de eventual sentença penal condenatória, deverá ser justificada em concreto e de forma individualizada, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, estando o decreto de prisão preventiva assim lançado (fls. 505-506): 



    A prisão preventiva somente pode ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade), indícios suficientes da autoria e quando presentes pelo menos um dos fundamentos que a autorizam: garantia da ordem pública e econômica, conveniência da instrução criminal e garantia da aplicação da lei penal. 



    A materialidade dos delitos supostamente praticados por LUIZ ARNALDO BOARETO restou comprovada no tópico 2.1 desta decisão, bem como por todos os elementos informativos delineados no presente item, sendo que, nesses mesmos tópicos, observou-se que há fundados indícios da participação do investigado nos crimes mencionados. 



    Em relação ao periculum libertatis, observo a necessidade da prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública e a futura aplicação da lei penal. 



    Em síntese, LUIZ ARNALDO BOARETO: teria participado de reuniões presenciais com ELISEU HERNANDES para tratar de assuntos referentes ao tráfico de drogas; pesquisou aeronaves que poderiam ser adquiridas pela ORCRIM e futuramente empregadas no tráfico; elaborou planos de voo fictícios para dificultar o monitoramento da aeronave de prefixo PR-PPK; forneceu dados de um “laranja” para registrar abastecimento da aeronave de prefixo PR-PPK; decolou com a aeronave de prefixo PR-PPK, no dia 14/10/2020, juntamente com outros comparsas, até a Bolívia; teria realizado viagem, até a Bolívia, para treinar um piloto que atuaria em favor da ORCRIM, tendo lucrado com essa atividade. 



    As atividades acima relatadas, além de evidenciarem a associação de BOARETO para o tráfico de drogas, denotam a periculosidade concreto do delito perpetrado, revelado pelo modus operandi empregado. Conforme acima relatado, BOARETO desempenha, em favor da ORCRIM, atividades diferentes, desde assessoria para aquisição de aeronaves, passando por reuniões presenciais com a cúpula da ORCRIM, até o treinamento de pilotos que seriam empregados no tráfico de drogas. Assim, não se trata de uma associação comum para o tráfico de drogas, senão de uma associação sofisticada, que envolve divisão de tarefas e vultuosos recursos financeiros, além de todos os cuidados para que não sejam descobertos. Tais circunstâncias, evidentemente, denotam a necessidade da custódia cautelar como forma de garantir a ordem pública. 



    Ainda, observa-se a necessidade de se assegurar a futura aplicação da lei penal, eis que BOARETO possui conexões com pessoas radicadas no país vizinho, sendo certo que, ao tomar conhecimento das medidas investigativas desenvolvidas no âmbito da Operação “Grão Branco”, fugirá para a Bolívia, local no qual esteve recentemente para treinar piloto da ORCRIM. 



    As provas apontam para uma dedicação profissional e habitual à prática de delitos. 



    A prisão preventiva é um remédio amargo, mas necessário, para proteger a ordem pública e resguardar a aplicação da lei penal.



    Desse modo, não há dúvidas em relação à contemporaneidade da prisão cautelar, tendo em vista que os fatos acima relatados indicam que há perigo de dano na manutenção da liberdade do investigado, que poderá continuar desempenhando sua função no âmbito do grupo criminoso, de modo que os fatos ensejadores da prisão ainda se encontram presentes. 



    Diante de todas essas circunstâncias, conclui-se que as medidas cautelares alternativas à prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, não são suficientes no caso em análise, em razão da necessidade da segregação cautelar como forma de garantir da ordem pública e a futura aplicação da lei penal. 



    Ao indeferir o pedido de revogação do encarceramento, asseverou o Juízo de 1º grau (fls. 506-507): 



    Conforme fundamentado, Luiz Arnaldo Boareto teria participado de reuniões presenciais com ELISEU HERNANDES para tratar de assuntos referentes ao tráfico de drogas; pesquisou aeronaves que poderiam ser adquiridas pela ORCRIM; elaborou planos de voo fictícios para dificultar o monitoramento da aeronave de prefixo PR-PPK; forneceu dados de um “laranja” para registrar abastecimento da aeronave de prefixo PR-PPK; decolou com a aeronave de prefixo PR-PPK, no dia 14/10/2020, juntamente com outros comparsas, até a Bolívia; teria realizado viagem, até a Bolívia, para treinar um piloto que atuaria em favor da ORCRIM. 



    Assim, não deve ser acolhida a alegação defensiva de que não há indícios de que o investigado tenha praticado conduta criminosa. 



    Além disso, no que tange ao periculum libertatis, apurou-se que BOARETO desempenhou, em favor da ORCRIM, atividades diferentes, desde assessoria para aquisição de aeronaves, passando por reuniões presenciais com a cúpula da ORCRIM, até o treinamento de pilotos que seriam empregados no tráfico de drogas. 



    Tais informações denotam a necessidade da prisão como forma de assegurar a ordem pública, tendo em vista a periculosidade concreta dos delitos, em tese, perpetrados, na medida em que não se trata de uma associação comum para o tráfico de drogas, senão de uma associação sofisticada, que envolve divisão de tarefas e vultuosos recursos financeiros, além de todos os cuidados para que não sejam descobertos. 



    Desse modo, ainda que o investigado possua bons antecedentes, não há que se falar na desnecessidade da custódia cautelar, visto que está presente a periculosidade concreta do delito. 



    Ademais, entendo que os elementos acima indicados, além da conexão que Boareto possui com pessoas radicadas no país vizinho, colocam em risco a futura aplicação da lei penal, diante da possibilidade de vir a fugir para a Bolívia. 



    Observa-se que a prisão preventiva do paciente foi decretada e posteriormente mantida para preservar a ordem pública e a aplicação da lei penal, uma vez que o paciente faria parte de organização criminosa em favor da qual desempenha "atividades diferentes, desde assessoria para aquisição de aeronaves, passando por reuniões presenciais com a cúpula da ORCRIM, até o treinamento de pilotos que seriam empregados no tráfico de drogas", tratando-se de "uma associação sofisticada, que envolve divisão de tarefas e vultuosos recursos financeiros". Além disso, consignou-se a possibilidade concreta de fuga para a Bolívia. 



    De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente de autoria. Além disso, é preciso demonstrar, concretamente, a existência de um dos fundamentos que a autorizam: para garantir a ordem pública; para garantir a ordem econômica; por conveniência da instrução criminal; ou, ainda, para assegurar a aplicação da lei penal.



    As razões apresentadas pelo Superior Tribunal de Justiça revelam que a decisão que decretou a segregação cautelar está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    Sobressaem, no decreto prisional, as circunstâncias concretas do caso em tela, bem como a gravidade diferenciada das práticas ilícitas em questão, do que decorre a necessidade da garantia da ordem pública, notadamente em razão das destacadas atividades desempenhadas pelo paciente na estrutura da organização criminosa investigada no âmbito da Operação “Grão Branco”. 



    Na linha de precedentes desta CORTE, esses fatores evidenciam a periculosidade social do agente e a imprescindibilidade da sua segregação cautelar: HC 138.574-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 16/3/2017; HC 154071 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/5/2018; HC 135.393, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje de 16/12/2016 ; HC 127.109-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, Dje de 16/9/2016; HC 124.035, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 11/3/2015; HC 123.643 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 2/10/2014; HC 123.024, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão: Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 6/5/2016.



    A propósito, esta SUPREMA CORTE já assinalou que “a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa e o risco concreto de reiteração delitiva justificam a decretação da custódia cautelar para a garantia da ordem pública” (HC 138.552 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 19/6/2017). Nessa mesma linha de entendimento: HC 148.218 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 7/12/2017; HC 137.515, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 19/12/2017; RHC 138.937, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 3/3/2017.



    Além disso, a decretação da prisão também se justifica para assegurar a aplicação da lei penal, tendo em vista que a organização criminosa apresenta ramificações na Bolívia. Confiram-se, a propósito: HC 141.152, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 2/6/2017; HC 128.710-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017; HC 137.651-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/3/2017; HC 133.210, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 3/10/2016.



    Pelos mesmos motivos, não merece reparos o entendimento firmado pela Corte Superior quanto à inaplicabilidade das medidas cautelares diversas da prisão, cuja incidência não se mostraria adequada e suficiente para acautelar a ordem pública, ante as particularidades do caso.



    De outro lado, não se desconhece a edição da Recomendação nº 62, do Conselho Nacional de Justiça, que recomenda aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo coronavírus (Covid-19) no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo.



    É inegável a relevância dessas diretrizes; entretanto, isso não significa hipótese automática de soltura ou concessão de outros benefícios pelos Juízos criminais. Caberá ao julgador, como em todo ato restritivo de direitos, proceder ao exame da matéria à luz das particularidades de cada caso concreto. Nesse sentido, inúmeros julgados: HC 197800 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 9/4/2021; HC 197122 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 24/3/2021; HC 196236, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 13/4/2021; HC 192867 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 2/3/2021; HC 191495 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 4/11/2020; RHC 191389 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 20/4/2021; HC 186927 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/9/2020; HC 192115 ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 17/2/2021; RHC 195415 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 9/4/2021. E, na espécie, conforme destacado pelas instâncias antecedentes, (a) o relatório médico juntado aos autos não demonstra situação em que o réu esteja debilitado por motivo de doença grave; e (b) não houve a demonstração de que não esteja recebendo o tratamento adequado no estabelecimento prisional, ou de que haja risco de agravamento de seu estado atual de saúde pelo risco de contágio pela Covid-19. 



    Por fim, a análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, de forma a infirmar o entendimento das instâncias ordinárias, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual (cf. HC 127287, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/4/2018; HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 28/11/2016; HC 134.445- AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 27/9/2016).



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado.



    Diante do exposto, nos termos do artigo 21, §1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 25 de novembro de 2021. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente